Tribunal: TJMT
Processo: 1006156-29.2019.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006156-29.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELIZENA APARECIDA FERREIRA - CPF: 466.770.201-00 (APELANTE), JAQUELINE GILIO - CPF: 788.297.391-20 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PEDIDO REVISIONAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE TRINTA DIAS PARA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ARTIGO 27 DA LEI No 9.514/97 – PRAZO DEVIDAMENTE OBSERVADO – NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CODEVEDOR PARA PURGAÇÃO DA MORA – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PRIMEIRA MUTUÁRIA – PROCURADORA RECÍPROCA DA OUTRA CODEVEDORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR VÁLIDA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO MÉRITO, DESPROVIDO
.

Se o recurso dirigido ao segundo grau de jurisdição foi interposto com os fundamentos necessários e suficientes para proporcionar a análise do pedido de reforma da decisão, não há falar em inépcia recursal ou violação ao princípio da dialeticidade.

O pedido revisional do contrato de compra e venda de bem imóvel e mútuo não foi suscitada nos autos e, portanto, não foi submetida ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do d. Juízo
a quo
, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido neste tocante.

O beneficiário da assistência judiciária é condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, entretanto, sua exigência fica suspensa, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Resta observado o trintídio legal para realização do leilão extrajudicial, conforme previsto no artigo 27 da Lei no 9.514/97.

Não há qualquer nulidade a ser declarada no procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade se o agente financeiro providenciou a notificação pessoal do devedor para a purgação da mora através do Registro de Títulos e Documentos, nos termos da legislação pertinente.

A intimação pessoal de um dos codevedores para purgação da mora de contrato de mútuo imobiliário supre a intimação do outro, por serem procuradores recíprocos, conforme cláusula contratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006156-29.2019.8.11.0037

APELANTE:

HELIZENA APARECIDA FERREIRA

APELADO:

ITAU UNIBANCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HELIZENA APARECIDA FERREIRA
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da Ação
Declaratória de Nulidade de Registro de Consolidação da Propriedade Fiduciária c/c Tutela Antecipada de Urgência
n. 1006156-29.2019.8.11.0037
,
ajuizada em face de
ITAU UNIBANCO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais, pugna inicialmente pela “
atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos do parágrafo único do artigo 995 e do § 4° do artigo 1.012, ambos do novo Código de Processo Civil
” (sic).

Anuncia que “
foi, equivocadamente, condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
” (sic), embora seja beneficiária da assistência judiciária. Assim, requer a manutenção do benefício concedido.

No que tange a nulidade da consolidação da propriedade, aduz que “
a nulidade dos atos posteriores encontra-se presentes desde os primórdios do primeiro leilão, onde não se respeitou o prazo máximo para leiloar o imóvel. Haja visto que a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE foi feita em 03/08/2018
” (sic).

Afirma que “
o primeiro leilão só foi realizado no dia 31/09/2018, ou seja, 59 (...) dias após a consolidação
” de forma que requer que seja “
apreciado o pedido revisional, nos termos da inicial, consoante que não foram respeitados os requisitos, nem tampouco o prazo de 30 dias
” (sic).

Por outro lado, salienta que a intimação para purgar a mora não ocorreu de forma pessoal, conforme prevê a lei.

Ressalta que “
como poderia a notificação da Sra. JOANA DARCK FERREIRA ser realizada pelo RGI de Primavera do Leste/MT sendo que ela reside no município de Montevidiu, estado de Goiás, conforme escritura pública registrada (Livro 02 - R.03 .M 12.381) na matrícula do imóvel (id. 25296480)
” (sic).

Assevera que “
figuram como compradores no contrato de compra e venda em questão HELIZENA APARECIDA FERREIRA e JOANA DARK FERREIRA
” (sic), logo, ainda que o magistrado entenda pela improcedência da consolidação da propriedade fiduciária “
cabe o julgamento do pedido revisional diante da ausência de notificação da Apelada
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja anulada a sentença para que o juízo de primeiro grau aprecie o pedido revisional ou a procedência do pedido inicial, para declarar nula a consolidação da propriedade fiduciária, tendo em vista que foram desrespeitados os requisitos ensejadores para a averbação, nos termos do ar. 26 e §§ 1o e 2o da Lei 9.514/97, invertendo-se o ônus da sucumbência e ainda que sejam mantidos o benefício da assistência judiciária, afastando-se a condenação de custas e honorários (Id. 186945718).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando inicialmente pelo não conhecimento do recurso, em razão à violação ao princípio da dialeticidade, pois “
da atenta leitura da peça recursal que a parte recorrente apenas tenta impor sua ideia sobre a irregularidade do procedimento, o qual já ficou demonstrado por meio dos documentos juntados aos autos que foi perfeitamente regular e sem erros
” (sic).

No mérito, defende que “
a apelante tenta levar o douto julgador a erro, quando narra que houve inobservância da data do registro da consolidação da propriedade e da designação dos leilões extrajudiciais, uma vez que o magistrado a quo analisou o conjunto probatório dos autos e entendeu que não houve inobservância do prazo previsto em lei
” (sic).

Explica que “
Os documentos juntados aos autos por meio do ofício respondido pelo CRI comprova que os leilões foram agendados no prazo previsto em lei, não ocorrendo inobservância do previsto no artigo 27 da Lei no 9.514/97
” (sic), pois conforme argumentado pelo magistrado de primeiro grau “
a consolidação da propriedade foi averbada em 03/08/2018 (Num. 32675703 - Pág. 2) e o primeiro leilão realizado em 31/08/2018
” (sic), logo não houve inobservância do trintídio legal.

Descreve que “
O §1o, do art. 26, da Lei n.o 9.514/97 prescreve que, para dar início ao procedimento extrajudicial, necessária é a intimação do devedor, para a purga da mora, o que foi realizado através do oficial de justiça no dia 18/04/2018, o qual certificou que a Apelada Sra. Helizena Aparecida Ferreira fora notificada e assinou a contrafé a notificação
” (sic).

Sustenta que “
a co-mutuária Sra. Joana Darck não fora encontrada no endereço, fato esse que ensejou a não intimação deste
” (sic), todavia, aduz que “
não há necessidade do Oficial do Registro de Imóveis em proceder com a intimação de ambos os codevedores, haja vista que a intimação pessoal e válida de um deles configura a intimação tácita do outro, conforme cláusula 23.2 do instrumento particular
” (sic).

Assinala que “
a cláusula é clara sobre a reciprocidade da constituição de procuração para o fim específico e determinado de receber citações, notificações, intimações entre outros, não há dúvida que com a intimação pessoal da Sra. Helizena Aparecida Ferreira houve a intimação da Sra. Joana Darck, por força da procuração reciprocamente concedida no ato da contratação
” (sic), de modo que de requer a manutenção da sentença (Id. 186945720).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 2048326).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que, em regra, a apelação terá efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012,
caput
, do CPC.

Preliminarmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Todavia,
deixo de conhecer parcialmente do recurso

no que tange ao pedido revisional do contrato de compra e venda de bem imóvel e mútuo
, pois a tese veiculada na apelação
não foi, em momento algum, suscitada nos autos e, portanto, não foi submetida ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do d. Juízo
a quo
.

Assim, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

No que tange ao benefício da assistência judiciária, cumpre dizer que não consta nos autos de origem nenhuma decisão que revogou o benefício concedido quando do recebimento da inicial.

Nota-se que a magistrada no dispositivo da sentença apenas ressaltou que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários de sucumbência, todavia, estas ficaram sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC, que diz:

“Art. 98 (...)

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Logo,
o benefício da assistência judiciária não foi revogado em razão da condenação da recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais
.

Superadas as questões preliminares invocadas, tem que
HELIZENA APARECIDA FERREIRA
, ora apelante,
ajuizou a
ação declaratória de registro de consolidação da propriedade fiduciária c/c em tutela de urgência face de
ITAU UNIBANCO S/A
, objetivando na nulidade da consolidação extrajudicial do imóvel no 12.381 do RGI de Primavera do Leste (MT), tendo em vista a inobservância dos requisitos para realização de leilão, sendo um deles a ausência de intimação pessoal da autora para purgar a mora, bem como a inobservância do previsto
no artigo 27 da Lei no 9.514/97
.

Afirmou que na data de 30/04/2011, firmou contrato de compra e venda de bem imóvel e mútuo com a obrigações e alienação fiduciária, onde recebeu do apelado Itaú Unibanco - S.A. o valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), em contraprestação deu o imóvel 12.383 do RGI de Primavera do Leste (MT) em garantia fiduciária.

Ocorre, que ao tomar ciência de que seu imóvel estava indo a leilão extrajudicial na data de 25/10/2019, a apelante diligenciou perante a apelada com o intuito de purgar a mora, ocasião em que obteve como resposta que “
a única oportunidade de reaver o imóvel é arrematando no leilão que ocorrerá no dia 25/10 através do leiloeiro ZUKERMAN
”.

Em razão do exposto, pugnou pela nulidade de registro de consolidação da propriedade fiduciária por ausência dos requisitos legais, supramencionados, condenado a requerida aos ônus da sucumbência.

A magistrada singular, após regular processamento do feito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Codex
.

Na apelação, a recorrente reforça os argumentos quanto a inobservância do prazo máximo de 30 (trinta) dias para a realização do leilão extrajudicial após a consolidação da propriedade, pois o leilão foi realizado em 31/09/2018, ou seja, após 59 (cinquenta e nove dias) da consolidação da propriedade, e quanto a ausência de intimação pessoal da autora para purgar a mora, em violação ao disposto no §3o e 3o-A do artigo 26 da Lei no 9.514/97, pois a co-mutuária Sra. Joana Darck não fora encontrada no endereço, consoante certificado pelo Oficial do Cartório.

Quanto à questão a respeito da observância do prazo máximo de 30 (trinta) dias para a realização do leilão extrajudicial, tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“(...) Nos termos do artigo 27 da Lei no 9.514/97, uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel, acrescendo o §2o-A que as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

O termo inicial do prazo é o registro da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, conforme §7o do artigo 26 da Lei no 9.514/97.

A consolidação da propriedade foi averbada em 03/08/2018 (Num. 32675703 - Pág. 2).

Segundo a parte requerida, após a consolidação levou-se adiante o procedimento da lei, comunicando-se a autora das datas, horários e locais do 1o e 2o leilão, por edital publicado no jornal O Diário em 16/08/2018, 17/08/2018 e 20/08/2018 (doc. 6), a fim de que a autora pudesse exercer o direito de preferência, assegurado no art. 27, §2o-B, Lei no 9.514/97.

A autora, por sua vez, sustenta que o primeiro leilão apenas foi realizado em
31/09/2018
.

Embora a Av.06 R.04 M.12.381 Protocolo: 103.975, formalizada em 22/11/2018, consigne a informação “Auto de 1o e 2o Público Leilão Negativo, 31.09.2018” (Num. 32675703 - Pág. 3), o Edital publicado na imprensa local consigna as datas de 31/08/2018 para o 1o Leilão e 14/09/2018 para o 2o Leilão (Num. 32675700 - Pág. 2), fato que sugere erro cartorário.

Outrossim, na Av.07 R.04 M.12.381 Protocolo: 103.976, formalizada em 22.11.2018, foi averbada quitação da dívida nos termos do §4o do artigo 27 da Lei no 9.514/97, embora não se tenha notícia de venda do imóvel no leilão.

Para esclarecimento da questão, foi determinada a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste (MT) para que encaminhasse, em 10 (dez) dias, cópia do documento que subsidiou a lavratura dos seguintes atos: 1) a Av.06 R.04 M.12.381 Protocolo: 103.975, formalizada em 22.11.2018; 2) a Av.07 R.04 M.12.381 Protocolo: 103.976, formalizada em 22.11.2018.

Aportando os documentos, é possível identificar que o Primeiro Público Leilão aconteceu no dia
31/08/2018
e o Segundo Público Leilão em
14/09/2018
, havendo, portanto, manifesto erro cartorário por ocasião da lavratura da Av.06 R.04 M.12.381 Protocolo: 103.975.

Logo, considerando que a consolidação da propriedade foi averbada em 03/08/2018 (Num. 32675703 - Pág. 2) e o primeiro leilão realizado em 31/08/2018, não houve inobservância do trintídio legal (...)”

Logo, considerando que a consolidação da propriedade foi averbada em
03/08/2018
e o primeiro leilão público aconteceu no dia
31/08/2018
e não em 31/09/2018, conforme informação confirmada pelo Cartório no Edital de id. 186945708 - Pág. 18,
resta observado o trintídio legal
.

Quanto a intimação pessoal da autora para purgar a mora, a mesma alega que apesar de ter sido notificada pessoalmente, a co-mutuária do contrato objeto da lide, Sra. Joana Dark Ferreira, não foi encontrada.

Na alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, vencida e não paga, no todo ou em parte, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário, a teor do art. 26,
caput
, da Lei no 9.514/1997.

Ao fiduciante é dada oportunidade de purgar a mora. Para tanto, deverá ser intimado pessoalmente, ou na pessoa de seu representante legal ou procurador regularmente constituído.

No caso dos autos, a apelante foi notificada pessoalmente pelo Oficial Cartorário em 18/04/2018 e a co-mutuária, de fato não foi, por restar em lugar incerto e não sabido, conforme certificado pelo Oficial Cartorário (id. 186945669 - Pág. 3).

Ocorre que não há necessidade do Oficial do Registro de Imóveis em proceder com a intimação de ambos os codevedores, haja vista que a intimação pessoal e válida de um deles configura a intimação tácita do outro, conforme Cláusula 23.2 do instrumento particular, veja-se:

“23.2.
Havendo mais de um Comprador
, inclusive cônjuge, qualquer se seja o regime de bens,
esses se constituem, reciprocamente, em caráter irrevogável e irretratável, procuradores, até a solução da dívida
, para o fim específico de recebimento de citações,
notificações
, intimações, interpelações, avisos judiciais ou extrajudicial, bem como com os poderes necessários para solicitar e assinar instrumento de renegociação de dívida e/ou alterações contratuais”.

Com efeito, tendo sido notificada pessoalmente a primeira mutuária (ora recorrente) para purgação da mora (id. 186945669 - Pág. 3), bem como das datas dos leiloes extrajudiciais (id. 186945710 - Pág. 5), com base no princípio da razoabilidade, considera-se descabida a alegação de nulidade do procedimento em virtude da ausência de notificação da co-mutuária, porquanto, não se pode tornar nula a arrematação extrajudicial que resultou da própria inadimplência da recorrente, que tinha conhecimento da sua condição de devedora, e para o qual a credora tomou as medidas legais cabíveis.

Em caso análogo dos autos, já se pronunciou outros Tribunais Pátrio acerca da desnecessidade de intimação do codevedor, quando intimado pessoalmente o outro devedor:

“CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. CERTIDÃO DO REGISTRADOR. FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE CO-DEVEDOR
.
PROCURADOR RECÍPROCO DO OUTRO CO-DEVEDOR
. § 3o DO ART. 26 DA LEI 9.514/97. REGULARIDADE FORMAL
. PRECEDENTES. 1. À míngua de prova - contundente ou indiciária - que infirme a veracidade/autenticidade da certidão, lavrada pelo Oficial do Registro de Títulos e Documentos (que tem fé pública), a mera negativa genérica quanto à intimação por edital da devedora para purgar a mora é insuficiente para afastar a sua validade. 2.
Existindo, no contrato, cláusula que prevê que os devedores/fiduciantes são, solidariamente, responsáveis por todas as obrigações e procuradores recíprocos, com poderes específicos, a intimação do marido, co-devedor e procurador recíproco de sua esposa - de acordo com o § 3o do art. 26 da Lei 9.514/97 e conforme a cláusula contratual, supre a intimação de seu cônjuge para purgar a mora de contrato de mútuo imobiliário com alienação fiduciária em garantia
. Precedentes”.
(TRF-4 - AC: 50190142420154047108 RS 5019014-24.2015.4.04.7108, Relator: MARCOS JOSEGREI DA SILVA, Data de Julgamento: 05/08/2020, QUARTA TURMA)

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. ADJUDICAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INTIMAÇÃO PARA PURGAR A MORA
. INTIMAÇÃO POR EDITAL. LEILÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. Não há na legislação de regência previsão expressa de intimação pessoal dos mutuários acerca da data da realização dos leilões. A única notificação a ser efetuada de forma pessoal é aquela destinada à purgação da mora, o que restou atendido no caso dos autos. Precedentes. Certificadas pelo oficial do Registro de Imóveis as três tentativas (sem êxito) de notificação pessoal do marido da mutuária (também co-devedor), a intimação por edital resta plenamente justificada.
Ademais, a intimação da esposa, co-devedora e procuradora recíproca de seu marido - conforme permitido legal e contratualmente -, supre a intimação de seu cônjuge para purgar a mora de contrato de mútuo imobiliário
.”
(TRF-4 - AC: 50111923520164047112 RS 5011192-35.2016.4.04.7112, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 17/10/2018, QUARTA TURMA)

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C DE ANTECIPAÇÃO DE TUTEL DE URGÊNCIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES - REJEIÇÃO - MÉRITO - ANULAÇÃO DE LEILÃO - BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMPRÉSTIMO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITAL DE GIRO – LEILÃO EXTRAJDICIAL - PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA - VIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA
- CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO – LEILÃO PÚBLICO REALIZADO ANTERIORMENTE A LEI No 13.465/2017, QUE INTRODUZIU O § 2 -A e B NA LEI No 9.514/97 - INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – DECRETO-LEI No 70/66 – INAPLICÁVEL - EXCETO CONTRATO DO SFH e SFI - RECURSO PROVIDO. Não há litispendência entre ações que, mesmo possuindo as mesmas partes e mesmo objeto, apresentam pedido e causa de pedir distintos.
Comprovado nos autos que o devedor fiduciante foi regularmente notificação via Cartório de Registro de Imóvel para purgar a mora, e não o fez, como no caso em tela, consolidar-se-á a propriedade em favor do credor.
Consolidada a propriedade do imóvel ao credor fiduciário, este poderá colocá-lo a leilão em momento que lhe convier. Se o leilão extrajudicial ocorreu anteriormente à Lei no 13.465/2017, que introduziu o § 2oA e B no artigo 27 da Lei no 9.514/97, como no caso, desnecessária a intimação pessoal para realização do ato. É inaplicável as regras do Decreto-Lei 70/66 nas operações de financiamento de capital de giro com garantia de alienação fiduciária, exceto nos financiamentos imobiliários com garantia hipotecária”
(TJ-MT 00001440320188110085 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Codex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023